Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REJULGAMENTO. RESP N. 1.874.594. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA R. SENTENÇA. MINORAÇÃO. VIABILIDADE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de rejulgamento de recurso de apelação em razão do provimento, pelo c. STJ, do Recurso Especial n. 1.874.59, que, afastando a possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial por equidade determinada no Acórdão n. 1189277, determinou “o retorno dos autos para que o TJDFT proceda com o julgamento do recurso de apelação quanto ao pleito de redução do percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença”.

2. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, os parâmetros legais para determinar o valor dos honorários baseiam-se na importância referente à condenação, ao proveito econômico obtido ou ao valor atualizado da causa. Ressalta-se, por oportuno, que a valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes para se estabelecer o quantum devido a título de honorários advocatícios.

3. Assinaladas essas premissas, tem-se que, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, realizada pela r. sentença, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, inicialmente atribuído em R$622.869,00 (seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais), não reflete o tempo de tramitação do feito, a complexidade da demanda, e o trabalho despendido pelos causídicos para solução do litígio.

4. Isso porque se trata, na origem, de ação de reintegração de posse cuja tramitação, de sua distribuição até a prolação da r. sentença, se estendeu por pouco mais de 3 (quatro) meses. Ademais, a reintegração do maquinário agrícola objeto do pedido possessório foi cumprida pouco após um mês do ajuizamento da ação judicial, tendo o feito prosseguido tão somente em relação às discussões eminentemente de direito, referentes ao cumprimento do contrato firmado entre as partes, as quais não denotam especial complexidade.

5. Igualmente, não se verifica dos autos a produção de provas técnicas ou de complexidade elevada, tendo a controvérsia se limitado à análise dos documentos apresentados pelas partes.

6. Sopesados esses aspectos, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para além do patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC. A par de tal quadro, afigura-se cabível a reforma parcial da r. sentença, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patamar equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.